Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737756-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES DE SIQUEIRA, RUBENS PIRES, RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO, RUBERVAL SOUZA DE ARAUJO, RUBERVAL VIEIRA DE MELO, RUI BARBOSA DE SOUZA, RUTE BATISTA DA SILVA, RUTE DIAS GONZAGA JESUS, RUTE IRENE DA SILVA NEIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 dias, retificarem o polo ativo da petição do recurso, posto que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF não é parte do presente processo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator